Tribunal: TJES
Processo: 0005741-10.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005741-10.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PROJEL INSTALACOES E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0005741-10.2002.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: PROJEL INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de Projel Instalações e Montagens Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição e defende a inexistência de suspensão regular do processo, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer o marco inicial correto para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF; e (iii) determinar se o parcelamento do débito, realizado após a consumação da prescrição, é apto a afastar seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática da prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regida pelo art. 40 da LEF e pelos parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), que possuem caráter vinculante (CPC, art. 927, III).

4. O prazo de um ano de suspensão da execução inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou requerimento expresso.

5. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, ao fim do qual o juiz pode, de ofício e após ouvir a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

6. No caso concreto, a Fazenda Municipal teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 21/05/2008, marco que deflagrou o prazo de suspensão de um ano, seguido do quinquenal prescricional, consumado em 2014.

7. Despachos posteriores determinando nova suspensão (como o de 10/08/2017) não têm o condão de reavivar crédito já fulminado pela prescrição, sob pena de violar a segurança jurídica.

8. A ausência de prévia intimação, ainda que arguida, configura nulidade relativa, superada pela inexistência de demonstração de efetivo prejuízo, conforme orientação dos Temas 570 e 571 do STJ.

9. Diligências infrutíferas requeridas pela Fazenda não interrompem a prescrição, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, nos termos da tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

10. O parcelamento realizado após a consumação da prescrição não retroage como causa interruptiva, pois a prescrição extingue o próprio crédito tributário (CTN, art. 156, V).

11. Assim, configurada a prescrição intercorrente e ausente nulidade processual, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

2. A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente configura nulidade relativa, que depende da demonstração de efetivo prejuízo.

3. Diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

4. O parcelamento de crédito tributário após a consumação da prescrição não tem efeito retroativo nem afasta a extinção do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema Repetitivo 566); STJ, AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2013, DJe 27.06.2013; TJMG, AI 1000022-229445-60.01, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 16.02.2023; TRF1, AC 1002408-88.2019.4.01.9999, Rel. Des. Ângela Catão, j. 17.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PROJEL INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15825384), o recorrente sustentou a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, em desobediência ao art. 921, § 5º, do CPC, bem como não houve a suspensão do processo nas datas informadas na decisão objurgada.

Requereu o provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial ora recorrido e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao Município Apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A sentença recorrida, em aplicação do precedente vinculante, fixou como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 21 de maio de 2008, momento em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis (fl. 40). A partir dessa premissa, considerou o decurso do prazo de suspensão de um ano, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, concluindo pela consumação da prescrição em maio de 2014.

O Município apelante, por sua vez, argumenta que a contagem deveria ter sido iniciada a partir de um despacho judicial proferido em 10 de agosto de 2018 (fl. 103), que determinou novamente a suspensão do feito. Sustenta que tal ato teria estabelecido um novo marco temporal, o que afastaria a prescrição.

Contudo, após detida análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 566, estabelece o início automático (
ex lege
) do prazo de suspensão de um ano na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. Findo o prazo suspensivo, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, os autos demonstram que a Fazenda Municipal teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 21 de maio de 2008, com a carga dos autos por seu procurador, tendo se manifestado em seguida na petição de maio de 2008 (fls. 41/42). Este, portanto, é o marco fático-jurídico que deflagrou, de forma automática e imperativa, a contagem do prazo de suspensão de um ano, que se findou em maio de 2009. A partir de então, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional de cinco anos, que, por conseguinte, se consumou em agosto de 2014.

Nessa conjuntura, examinando a linha cronológica traçada alhures, não restam dúvidas quanto à consumação da prescrição intercorrente.

A existência de despachos posteriores, notadamente o de 10 de agosto de 2017, que tornaram a determinar a suspensão do feito, não possui o condão de reavivar um crédito já fulminado pela prescrição. Uma vez consumada a prescrição intercorrente em 2014, operou-se a extinção da própria pretensão executória do crédito tributário, matéria de ordem pública que não pode ser revalidada por ato processual posterior.

Ora, admitir que um despacho proferido anos após a consumação da prescrição pudesse restabelecer o prazo seria atentar contra a segurança jurídica e a própria finalidade do instituto, que visa a estabilizar as relações sociais pelo decurso do tempo.

Ademais, os diversos requerimentos de diligências formulados pelo Município ao longo dos anos, por mais que demonstrem intenção de prosseguir com o feito, não se configuram como causas interruptivas eficazes, conforme a tese 4.3 fixada no REsp 1.340.553/RS, a qual é taxativa ao exigir a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação para tal fim. Pleitos inócuos ou diligências infrutíferas não interrompem o fluxo do prazo prescricional, que, no caso, já se havia esgotado anos antes.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Outrossim, verifico que, a despeito da alegação do recorrente, conforme despacho proferido no ID 15825231, houve a prévia intimação do recorrente para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.

Apenas para efeito de argumentação, destaco que, mesmo que tal ato não tivesse ocorrido - o que, friso, não é o caso -, a jurisprudência se consolidou no sentido de que, ausente demonstração efetiva de prejuízo, tem-se por superado tal questão. A esse respeito, vejamos:

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (Tese dos Temas 570 e 571)
Não demonstrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nem arguida circunstância de efetiva nulidade por ausência de intimação, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo
. (
TJMG
; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Leite Praça
; DJ 22.6.2023 - destaquei).

[...] A ausência de intimação conforme sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80
configura-se nulidade relativa, incumbindo à Fazenda Pública a sua alegação na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão, e a demonstração do prejuízo processual sofrido
. 4. O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. 5. Transcorridos mais de seis anos da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do executado sem a efetiva citação, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. (
TJMG
; APCV 2294173-41.2005.8.13.0145; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Edilson Olímpio Fernandes
; DJ 14.6.2023 - destaquei).

[...]
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. No caso dos autos, desde quando teve ciência do retorno positivo da carta citatória em 14/11/2003, passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que o Município conseguisse proceder à constrição de bens dos executados, nada requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido andamento à causa. Prescrição intercorrente caracterizada. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Eurípedes Faim
; DJ 14.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. RESP 1340553/RS. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/1980.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA
.
RECONHECIMENTO APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1340553/RS (representativo da controvérsia repetitiva), com a não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis inicia-se o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, findo o qual será o processo arquivado. Transcorridos cinco anos do arquivamento, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se então a prescrição intercorrente, que poderá ser, de ofício, reconhecida e decretada pelo juiz. 1.2. O início dos prazos de suspensão e arquivamento são automáticos, ou seja, independem de requerimento do exequente e de determinação judicial, só restando afastada a caracterização da prescrição intercorrente caso a Fazenda Pública comprove, na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos Autos, efetivo prejuízo. 1.3. Decorrido o prazo de mais de cinco anos, sem que se proceda à efetiva constrição de bens suficientes para garantir a execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. (
TJTO
; AC 5001194-35.2010.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Marco Anthony Steveson Villas Boas
; DJ 4.4.2022).

Dessa forma, não demonstrado prejuízo, no caso posto, inexistem motivos para reforma da sentença proferida.

Por fim, embora seja incontroverso que a executada tenha formalizado aderido ao Programa de Recuperação Fiscal (petição juntada à fl. 105), o parcelamento efetivado após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva, porquanto a prescrição é causa extintiva do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZAÇÃO - MANIFESTA DESÍDIA DO FISCO EM IMPULSIONAR O FEITO EXECUTIVO POR MAIS DE CINCO ANOS - PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 1. Verificada a manifesta desídia do Fisco Municipal em impulsionar o feito executivo por mais de dez anos, mesmo ciente da oferta de bem à penhora pela executada, é de se reconhecer a prescrição intercorrente ( Código Civil, art. 202, parágrafo único c/c art. 109 do CTN) .
2."A confissão da dívida, por meio do parcelamento, interrompe a prescrição, nos conforme art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. Todavia, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva
." ( AgRg no REsp n. 1.401.122/PE) . 3. Recurso provido, para reconhecer a prescrição intercorrente, e extinguir o feito executivo. (TJ-MG - AI: 10000222294456001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis/5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. SÚMULA 314/STJ . INÉRCIA DA CREDORA. PARCELAMENTO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Entendimento sedimentado por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1 .340.553/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 2 Se o feito é suspenso a pedido ou com ciência da exequente, mostra-se desnecessária a intimação dela quando da sua suspensão ou arquivamento . Inteligência do § 1º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 . 3 Em 28/09/2006 foi deferido a citação do responsável tributário da executada. Em 12/11/2007 foi deferida a suspensão dos autos, até manifestação da exequente. 4 Nesse contexto, suspensa a execução fiscal com ciência da exequente desde 21/02/2008, sem qualquer outra causa interruptiva do lapso prescricional, até o pedido de parcelamento feito pelo contribuinte e anunciado pela exequente, em 28/09/2015, conclui-se que a execução já havia sido alcançada pela prescrição.
5 Parcelamento acordado após a consumação do prazo prescricional não atua como causa retroativa de interrupção do curso do prazo prescricional . Precedentes
. ( AC 1002408-88.2019.4 .01.9999, Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 17/03/2020.) 6 À exequente cabe o interesse maior de localizar e indicar bens do (a) executado (a) ou de seus corresponsáveis para a satisfação da dívida tributária. Se, em vez disso, o feito é suspenso por prazo superior ao estipulado na SÚMULA 314/STJ sem qualquer causa interruptiva da prescrição, inafastável que a paralisação se debita à exequente, devendo ser extinto pela prescrição intercorrente . 7 Pode-se (TEMA-STJ/421), sim, condenar o credor público em honorários de sucumbência se e quando extinta a EF por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, mas não quando a razão de ser única da extinção fundar-se em prescrição intercorrente quinquenal (adveniente da não localização da parte devedora ou de seus bens), pois, à luz do principio da causalidade, tal ônus pecuniário não cabe em tal contexto, no dizer de ambas as Turmas de Direito Público do STJ (T1: AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 28/10/2020 e T2: AgInt no REsp 1981120 / MS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/06/2022). 8 Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 10218027620224019999, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 29/09/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: PJe 29/09/2022 PAG PJe 29/09/2022 PAG)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN, combinado com o art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e afirma que o parcelamento do débito realizado em 10/03/2025 demonstraria interesse do executado em adimplir a dívida, sendo irrazoável a extinção da execução . Pede a reforma da sentença para o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento do débito tributário realizado após a consumação do prazo prescricional é apto a afastar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a paralisação do processo por inércia da exequente ou por demora do Judiciário interfere na contagem do prazo prescricional previsto no art . 40 da LEF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal previsto no art . 40, caput, da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de petição da exequente ou de pronunciamento judicial explícito. 4. Após o transcurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, durante o qual o processo deve permanecer arquivado sem baixa na distribuição; findo esse período, a prescrição pode ser declarada de ofício. 5 . A mera realização de diligências infrutíferas pela exequente não suspende nem interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566/STJ) e Súmula 314/STJ.
6 . O parcelamento realizado em 10/03/2025 é posterior à consumação do prazo prescricional (04/09/2024), sendo extemporâneo e ineficaz para interromper a prescrição já consumada
. 7. A alegação de que a demora se deu por morosidade do Judiciário não afasta a contagem automática da prescrição intercorrente, pois mesmo sem computar tal demora na apreciação dos pedidos formulados, o prazo prescricional transcorreu com segurança. 8 . A ausência de êxito nas diligências de constrição patrimonial ao longo do processo reforça a configuração da prescrição intercorrente, sendo correta a extinção do feito executivo com fundamento nos arts. 40, §§ 2º e 4º, da LEF. IV. DISPOSITIVO 9 . Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 156, V; CPC, art . 487, II; LEF (Lei 6.830/80), art. 40, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j . 12.09.2018, DJe 16.10 .2018 (Tema Repetitivo 566); TRF1, AC 0002057-47.2001.4.01 .3700, Rel. Des. Federal Hercules Fajoses, Sétima Turma, e-DJF1 07.12 .2018; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020, DJe 28 .02.2020. (TJ-RN - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08102772320158205001, Relator.: ERIKA DE PAIVA DUARTE, Data de Julgamento: 16/06/2025, Terceira Câmara Cível)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO . 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente, a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente, conforme as teses assentadas pelo STJ nos Temas 566 a 571. REsp 1340553/RS e EDcl no REsp 1340553/RS . Temas 566 a 571 do STJ.
2. Decorridos mais de cinco anos, a contar do término do prazo de um ano do arquivamento administrativo, contados automaticamente da intimação da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis, é de ser extinta a execução fiscal pela prescrição intercorrente pela falta de diligência frutífera. 3 . O parcelamento de crédito tributário já prescrito não é causa de interrupção retroativa da prescrição.Recurso provido
. (TJ-RS - AI: 51511745820238217000 SANTANA DO LIVRAMENTO, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 26/07/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

Nesse sentido, a sentença, ao declarar que a prescrição havia se operado antes do parcelamento, agiu em perfeita consonância com a legislação de regência e a jurisprudência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.